Tribunal: TJSP
Processo: 2108923-23.2022.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACIDENTE DE TRÂNSITO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DEFERIMENTO DA PENHORA DE 30% SOBRE O FATURAMENTO DA EMPRESA - INSURGÊNCIA – ALEGAÇÃO DE QUE A EXECUTADA ESTÁ EM FASE DE LIQUIDAÇÃO E OS SERVIÇOS A ELA OUTORGADOS PASSARAM A SER ADMINISTRADOS PELO DEPARTAMENTO HIDROVIÁRIO DA SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES – A EMPRESA ESTÁ EM FASE DE DISSOLUÇÃO E SUBSEQUENTE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACIDENTE DE TRÂNSITO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DEFERIMENTO DA PENHORA DE 30% SOBRE O FATURAMENTO DA EMPRESA - INSURGÊNCIA – ALEGAÇÃO DE QUE A EXECUTADA ESTÁ EM FASE DE LIQUIDAÇÃO E OS SERVIÇOS A ELA OUTORGADOS PASSARAM A SER ADMINISTRADOS PELO DEPARTAMENTO HIDROVIÁRIO DA SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES – A EMPRESA ESTÁ EM FASE DE DISSOLUÇÃO E SUBSEQUENTE PROCESSO DE LIQUIDAÇÃO, MAS AINDA NÃO FOI EXTINTA, DEVENDO SER MANTIDA A DETERMINAÇÃO DE PENHORA – VALOR FIXADO ADEQUADO À DEMANDA – NOMEAÇÃO DE ADMINISTRADOR JUDICIAL PELO JUÍZO QUE DEVE SER MANTIDA – PESSOA DA CONFIANÇA DO MAGISTRADO - REMUNERAÇÃO DO ADMINISTRADOR ADEQUADA AO ENCARGO A SER DESEMPENHADO NOS AUTOS – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO, PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO